Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA TERRACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SUSPENSÃO DA DECISÃO ANTERIOR DE IMISSÃO NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a exclusão de terceiro do polo passivo da ação de imissão, quando o real possuidor do imóvel encontra-se indicado em todos os documentos relacionados ao imóvel e ao leilão público, como na vistoria da Terracap e na ficha cadastral do imóvel licitado. A mera assinatura constante no AR não é suficiente para imputar a condição de possuidor ao subscritor.
2. Demonstrado pelos documentos colacionados, em especial o Edital da Terracap, que a avaliação e a venda do imóvel não alcançaram as benfeitorias existentes e de conhecimento prévio dos adquirentes, justifica-se a suspensão da liminar de imissão anteriormente deferida, pelo menos até a resolução definitiva acerca da questão
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.